Tribunal: TJDFT
Processo: 0024793-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024793-09.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANI MARQUES MUNIZ RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. REVISÃO DEVIDA. DIREITO À PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Tratando-se de prova pericial desnecessária para a solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. 2. Não havendo vedação legal quanto ao acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido. 3. Não estando evidenciada a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir entre a demanda ora em apreço e a reclamação trabalhista ajuizada anteriormente, pela qual o Banco do Brasil foi condenado apenas a pagar horas extras e seus reflexos, incluindo os descontos pertinentes em favor da PREVI, inexistindo qualquer menção à recomposição de reserva matemática, não há como ser reconhecida a coisa julgada. 4. Verificado que a pretensão de revisão da suplementação de aposentadoria, com recebimento de diferenças apuradas, surgiu com o trânsito em julgado de sentença trabalhista e não tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos desde este evento, não há como ser acolhida a prejudicial de prescrição do fundo do direito. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 6. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 7. Considerando a incidência das horas extras e seus reflexos sobre a remuneração que compõe o salário de participação, que, por seu turno, integra a base de cálculo do Benefício Especial Temporário, conforme previsão existente no regulamento vigente a época dos seus respectivos pagamentos, tem-se por devida também a revisão de tal benefício. 9. Incumbe exclusivamente à patrocinadora promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado. 9. Somente a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, com reflexos na previdência complementar, surgiu o interesse na preservação do salário participação, razão pela qual não se mostra aplicável o prazo previsto no inciso IV do artigo 30 do Regulamento do plano de benefícios. 10. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, recursos parcialmente providos. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, articulando que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina a legislação de regência, e não por apreciação equitativa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029